Tribunal: TJMT
Processo: 1000596-11.2020.8.11.0025
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000596-11.2020.8.11.0025
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Dano ao Erário]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE JUINA (EMBARGANTE), ESPOLIO DE HERMES LOURENCO BERGAMIM registrado(a) civilmente como HERMES LOURENCO BERGAMIM - CPF: 340.434.891-53 (EMBARGANTE), TV MUNDIAL JUINA LTDA - CNPJ: 02.175.042/0001-99 (EMBARGANTE), NADER THOME NETO - CPF: 574.639.309-63 (ADVOGADO), CLODIS ANTONIO MENEGAZ - CPF: 346.143.461-20 (EMBARGANTE), ELISANDRA LUSSE - CPF: 021.620.291-46 (EMBARGANTE), ALCIONE ADAME - CPF: 283.700.428-64 (EMBARGANTE), NADER THOME NETO - CPF: 574.639.309-63 (EMBARGANTE), MUNICIPIO DE JUINA - CNPJ: 15.359.201/0001-57 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), ESPOLIO DE HERMES LOURENCO BERGAMIM registrado(a) civilmente como HERMES LOURENCO BERGAMIM - CPF: 340.434.891-53 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE JUINA - CNPJ: 15.359.201/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ELISANDRA LUSSE - CPF: 021.620.291-46 (TERCEIRO INTERESSADO), CLODIS ANTONIO MENEGAZ - CPF: 346.143.461-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ALCIONE ADAME - CPF: 283.700.428-64 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa:
Direito processual civil. Embargos de declaração. Alienação de bem público sem
licitação. Ausência dos vícios previstos no art. 1.022 do
cpc
. Rejeição dos embargos.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que declarou a nulidade de alienação de imóvel público realizada sem processo licitatório regular, mediante acordo judicial. Os embargantes alegam omissão, contradição e obscuridade na decisão, notadamente quanto à participação do Ministério Público no acordo homologado, à análise do interesse público envolvido, à destinação dos recursos, à existência de procedimento licitatório anterior e à aplicação do princípio da boa-fé.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar se a decisão embargada incorreu em obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, ao declarar a nulidade da alienação de bem público por ausência de licitação regular.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O acórdão embargado enfrenta expressamente os fatos relevantes do caso, esclarecendo que a Concorrência nº 003/2012 foi anulada antes de sua conclusão, não tendo havido adjudicação válida nem alienação por meio daquele certame.

4.
A decisão fundamenta que a alienação do imóvel por acordo judicial não contou com justificativa formal para
dispensa de licitação, contrariando as exigências legais e configurando vício de legalidade.

5.
A análise do art. 7º da Lei Municipal nº 1.284/2011 demonstra que a norma trata apenas da destinação genérica dos recursos obtidos com a venda de bens públicos, não suprindo a ausência de motivação específica para a dispensa do procedimento licitatório.

6.
O acórdão reconhece a boa-fé dos embargantes e os investimentos realizados, mas conclui que tais circunstâncias não convalidam negócio jurídico nulo por vício objetivo, dada a exigência de observância das normas de direito público.

7.
A atuação do Ministério Público no acordo homologado judicialmente não afasta a possibilidade de anulação do negócio jurídico por meio de ação civil pública, nos termos do art. 966, § 4º, do CPC.

8.
A decisão também afasta a alegação de inadequação da ação civil pública, considerando-a instrumento legítimo para a tutela do patrimônio público e da moralidade administrativa, inclusive em casos de atos homologados judicialmente.

9.
Ausência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC. Os embargos revelam apenas inconformismo com o conteúdo da decisão.

IV. DISPOSITIVO

10
.
Embargos Rejeitados
.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CPC, art. 966, § 4º; Lei Municipal nº 1.284/2011, art. 7º.

Jurisprudência relevante citada
: Não há precedentes expressamente mencionados no voto.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
Embargos de D
eclaração
opostos por
TV MUNDIAL JUÍNA LTDA. e
CLÓDIS ANTÔNIO MENEGAZ
contra acórdão da Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo que negou provimento à apelação interposta contra sentença proferida nos autos da ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso.

A decisão embargada manteve a nulidade do acordo judicial homologado
,
que resultou na alienação direta de imóvel público à empresa embargante, por ausência de licitação, desrespeito aos requisitos da Lei Municipal nº 1.284/2011 e afronta aos princípios da Administração Pública.

Os embargantes alegam a existência de omissão no acórdão
quanto
aos seguintes pontos: (i) existência e validade do procedimento licitatório (Concorrência nº 003/2012); (
ii
) demonstração do interesse público que justificaria a alienação; (
iii
) investimentos realizados e boa-fé da empresa; (
iv
) participação do Ministério Público na homologação do acordo; e (v) inadequação da via eleita
,
ação civil pública
,
para anular o negócio jurídico.

O Ministério Público apresentou contrarrazões, defendendo a rejeição dos embargos por ausência de vícios previstos no art. 1.022 do CPC. Sustenta que todos os temas apontados foram enfrentados de forma expressa e fundamentada no acórdão, não havendo qualquer omissão a ser sanada.

É o relatório.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2025